Tribunal: TJPA
Processo: 0686653-03.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0686653-03.2016.8.14.0301

APELANTE: HELIA MAUES SOUSA

APELADO: MICAEL HEBER MATEUS E ADVOGADOS ASSOCIADOS, JOAO UBALDO FERREIRA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0686653-03.2016.8.14.0301

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGANTES: HÉLIA MAUÉS SOUSA e ANTÔNIO BERNARDO DE SOUZA FILHO

ADVOGADOS: PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA – OAB/PA 005586 e JOSÉ BRANDÃO FACIOLA DE SOUZA – OAB/PA 011853

EMBARGADOS: MICAEL HEBER MATEUS & ADVOGADOS ASSOCIADOS e JOÃO UBALDO FERREIRA FILHO

ADVOGADOS: WASHINGTON ALVARENGA NETO – OAB/GO 27018 e LENICE PINHEIRO MENDES – OAB/PA 8715

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL APESAR DO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL APRESENTADO TEMPESTIVAMENTE. CERCEAMENTO DA DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
ACOLHÊ-LOS
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por HÉLIA MAUÉS SOUSA e ANTÔNIO BERNARDO DE SOUZA FILHO (representado pela primeira embargante) contra o acórdão de Id. 20596636, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que os condenou ao pagamento de honorários advocatícios aos autores MICAEL HEBER MATEUS & ADVOGADOS ASSOCIADOS e JOÃO UBALDO FERREIRA FILHO.

Nas razões recursais (Id. 20753834), os embargantes arguiram que o recurso foi julgado em Plenário Virtual, apesar do pedido de sustentação oral apresentado nos autos. Aduziram o cerceamento da defesa e a nulidade do julgado.

Sem contrarrazões da parte embargada (Id. 21136062).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

O julgamento da apelação foi pautado para a sessão no Plenário Virtual com início em 01/07/2024, às 14h (Id. 20250324). Em 27/06/2024, os embargantes apresentaram, tempestivamente, pedido de sustentação oral (Id. 20399441) e, apesar disso, houve o julgamento no Plenário Virtual, configurando o cerceamento da defesa.

Portanto, não resta alternativa senão reconhecer a nulidade de julgado.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
ACOLHO-OS
, para anular o acórdão de Id. 20596636, incluindo-se o recurso de apelação em pauta para novo julgamento, em sessão presencial.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 17/09/2024